Tribunal: TJPA
Processo: 0803436-69.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2021-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0803436-69.2020.8.14.0000

AUTOR: SIPKE HUIZINGA

REU: GILBERTO ALVES CORDOVIL DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE
.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0803436-69.2020.8.14.0000

AUTOR: SIPKE HUIZINGA

RÉU: GILBERTO ALVES CORDOVIL DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA
interposto por
SIPKE HUIZINGA
em face da decisão monocrática do ID nº 4720164, que negou o pedido de justiça gratuita formulados nos autos.

Trata-se de Ação Rescisória (Num. 2962759 – Pág. 1/35), ajuizada por SIPKE HUIZINGA em face de GILBERTO ALVES CORDOVIL DO NASCIMENTO, com o fim de rescindir o acórdão n° 191.012 de lavra do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n° 0000080-11.2005.8.14.0031.

No ID. Num. 4064508, intimei o Autor para juntar os comprovantes de renda que demonstrem a sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios para justificar o direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

A parte autora apresentou manifestação de documentos no Id. Num. 4390236.

Na decisão monocrática do ID nº 4720164, entendi que os documentos apresentados nos autos não são suficientes para demonstrar a insuficiência de recursos ao ponto de não poder assumir o pagamento das custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, bem como os autos de origem (0000080-11.2005.8.14.0031) já tramitarem sem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, indeferi o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 99, §2º, do NCPC.

Inconformado
SIPKE HUIZINGA
interpôs Agravo Interno no ID. 4913576 defende que é pessoa física e a jurisprudência do STJ entende que "para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita”. (AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/06/2020).

Desta forma, entende que a simples afirmação na petição inicial de não dispor de recursos suficientes para a dispensa do pagamento, situação de não foi ilidida por prova em contrário.

Alega que o processo originário fora ajuizado no ano de 2005, quando havia outra situação econômica completamente diversa da atual. Ora, não é crível que um processo de 16 anos atrás represente, por si só, óbice à concessão de justiça gratuita postulada pela parte pessoa física.

Insiste que não foi atentado que o valor da causa expressa valor de elevada monta (R$ 400.000,00 – quatrocentos mil reais), que enseja apenas custas processuais iniciais o elevado valor de R$ 7.190,16 (sete mil cento e noventa reais e dezesseis centavos), conforme Id 4873302, o que justifica mais ainda a concessão do benefício.

Ao final, requereu o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida e, por conseguinte, deferir a gratuidade da justiça ao recorrente autor da ação rescisória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O cerne da questão consiste em examinar se o recorrente faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

Realmente, de regra, a simples a alegação de necessidade, o que se coaduna com o disposto no artigo 5º, LXXIV, da CF, cabe ao julgador, como diretor do processo, e no intuito de fiscalizar e manter sob controle a finalidade do instituto da gratuidade.

Estabelece o § 2° do art. 99 do CPC/2015, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Este entendimento é reproduzindo da Súmula n. 6, do TJPA, vejamos:

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015),
podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.
(Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12)

No caso, a cópia dos autos de origem (REINTEGRAÇÃO DE POSSE n. 0000080-11.2005.8.14.0031) evidenciam que SIPKE HUIZINGA é holandês e exercia a profissão de engenheiro agrônomo (Num. 2962918 - Pág. 3).

Na petição inicial desta ação alega que é aposentado e reside na Holanda (Num. 2962760).

A ação de reintegração de posse n. 0000080-11.2005.8.14.0031 tramitou sem que lhe tenha sido concedido tal benefício ao Autor até o momento.

No ID. Num. 4064508, intimei o Autor para juntar os comprovantes de renda que demonstrem a sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios para justificar o direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

A fim de demonstrar a necessidade alegada, o Autor ora recorrente no Id. Num. 4390236 carreou aos autos as despesas com eletricidade, o seu débito de hipoteca em aberto, a declaração anual de rendimentos e as despesas de seguro saúde obrigatório.

Consigna ser pensionista e aferir € 1.497,58 (mil quatrocentos e noventa e sete euros e cinquenta e oito cêntimos) de remuneração bruta mensal
e um gasto mensal de
€340,46 (trezentos e quarenta euros e quarenta e seis cêntimos).

Todavia, os elementos que instruem os autos não fazem concluir que o pagamento das custas processuais devidas acarretaria prejuízo ao sustento do agravante e/ou de sua família, afinal, a moeda (Euro) recebida pelo Agravante é muito mais valorizada que a nossa moeda (Real),
não sendo difícil concluir que

€ 1.497,58 (mil quatrocentos e noventa e sete euros e cinquenta e oito cêntimos) se convertida a nossa moeda chegará ao montante de R$ 9.462,90 (nove mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) (Site do Banco Central, link:
https://www.bcb.gov.br/conversao
).

Feitas tais considerações, afastada a condição de hipossuficiência alegada pelo ora recorrente.

Já se decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. A Constituição Federal recepcionou o instituto da gratuidade judiciária, a qual poderá ser indeferida ou revogada pelo juízo quando os elementos constantes dos autos demonstrarem capacidade econômica suficiente da parte. A declaração de pobreza implica presunção relativa, que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Exame do caso concreto que não evidencia a alegada necessidade do benefício. Agravo de instrumento desprovido” (AI 70074424755/Vicente).

Deve-se evitar que seja agraciado com a gratuidade processual, quem realmente não necessita, em detrimento de outra parte em condições menos favorecidas. Isso não significa cercear um direito da parte, mas garantir a manutenção de tal benefício para todos aqueles que efetivamente dele necessitem.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo STJ: AgRg no AREsp 231.788/Castro Meira, AgRg no Ag 1.333.936/Noronha, REsp

539.476/Arnaldo Esteves e REsp 574.346/Fernando Gonçalves.

Portanto, no presente caso, não visualizo na decisão judicial agravada o abuso, nem a arbitrariedade.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém, 26/11/2021